Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-25.2021.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-25.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 036.602.171-07 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. CONTRATAÇÃO NULA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos, restou comprovado que os contratos foram firmados mediante fraude, logo, é certo que são nulos.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

3.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência desse contrato, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE JAURU

na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1000860-25.2021.8.11.0047
, ajuizada por
ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação
, para os pedidos declinados na inicial para: a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo em discussão nesses autos; b) Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato); d) Determinar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente, conforme demonstrado nos autos. Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONFIRMO a decisão interlocutória de Id. n. 65031413, que determinou a suspensão dos descontos efetivados em conta da parte autora, determinando a intimação da parte requerida para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 100,00 (cem reais), dadas as notícias de descumprimento que constam dos autos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“[...]muito embora seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, deve a parte Recorrida comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso. No presente caso, a recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco. [...]”;

2)

“[...] ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima. [...]”;

3)
“[...]que não se trata de interesse da Instituição a ocorrência de contratações do tipo, pois estas também geram ônus financeiro e reputacional para a empresa. No mais, inexistia qualquer suspeita quanto à formalização realizada, não tendo como a presente Instituição adivinhar pela irregularidade. [...]”;

4)
“[...]mesmo que se considere o contrato como irregular, não há que se falar em indenização por parte da Instituição Financeira, mesmo porque a prática de ato ilícito se deu por terceiros, não havendo qualquer ação colaborativa nesse sentido por parte da recorrente [...]”.

5)
“[...]o Recorrido NÃO comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, não há dano a ser indenizado [...]”; e

6)
“
[...]
caso o Nobre Julgador entenda devida a indenização pleiteada, o que se admite apenas por amor ao debate, impugna-se, desde já o valor pleiteado a título de indenização por dano moral, tendo em vista que desvinculado das circunstâncias fáticas do caso e contrário à orientação da jurisprudência do STJ
, [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 239179162) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES
propôs
ação de conhecimento
em desfavor de B
anco C6 Consignado S/A
.

Aduziu que foi surpreendido foi surpreendido com uma transferência, por meio de TED, no valor de R$
10.591,39
(dez mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos) e
no mês seguinte, começou a ter debitado em sua conta parcelas a título de empréstimo
.

Que, em momento algum o Requerente pactuou com a instituição financeira ora Requerida mencionado importe, de modo que a transferência procedeu sem a devida anuência.

Assim, o Requerente então tentou entrar em contato com a instituição financeira Requerida e, depois de muita persistência e tentativas, informou que não havia solicitado o empréstimo, conforme demonstra documentação anexa.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos para declarar a inexistência da dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de dano material em dobro e indenização por danos morais.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Destaco que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme
previsão dos artigos 2o, 3o, § 2o e n
a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Foi juntado aos autos prova pericial grafotécnica
,
essa concluiu
que as assinaturas constantes nos contratos de adesão não foram produzidas pela parte autora (Id. 239179150).

Acerca da falsidade de assinatura o STJ ao julgar o EDcl no REsp 1846649/MA (Tema 1061) fixou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Vê-se, portanto, que caberia a parte recorrente comprovar a autenticidade da assinatura, todavia não o fez.

Assim, quanto aos contratos, restou comprovado nos autos a fraude, pois foi confirmada a falsificação de assinatura. Acerca desse ponto a sentença se pronunciou nos seguintes termos:

“[...]
Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 72751690, não foi produzida pelo Sra. Alverinda Luiz Ribeiro.” (Id. n.
239179150
)

Portanto,
é

inafastável

a conclusão de que a instituição recorrente, na qualidade de ré, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, afasto o argumento da recorrente de que a contratação se deu de forma válida.

O dano moral está caracterizado, a inscrição do nome da parte Apelada nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu
com origem em contrato é nulo
, e, por certo

trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025